Tribunal: STF
Processo: Rcl 59927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aparecido Godoi Bueno, em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001452-68.2021.8.26.0462, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido no julgamento dos REs nº 1.302.501/PR e nº 655.283/DF, Temas nº 1.150 e nº 606, respectivamente, do ementário da Repercussão Geral. 

 2.	O reclamante narra que foi exonerado do cargo público que ocupa por ser já aposentado pelo RGPS, previsão trazida pela LC municipal nº 09, de 2021, que modificou a Lei nº 3.418, de 2014.

 3.	Sustenta que a nova lei não lhe poderia ter sido aplicada, porque sua aposentadoria foi deferida em 25/04/2012, razão pela qual impetrou mandado de segurança que culminou na ordem para sua  reintegração ao cargo.

 4.	Afirma que o Município interpôs recurso de apelação, cuja decisão foi pela manutenção da exoneração. Contra esta decisão, foi interposto recurso extraordinário e agravo interno, cujos provimentos foram negados. 

 5.	Alega que o julgado contraria o que decidido nos Temas RG nº 1.150 e nº 606, no que tange à ressalva de que a lei local deveria prever a vacância do cargo, o que não ocorreu com o Município de Poá na época de sua aposentadoria. 

 6.	Requer os benefícios da justiça gratuita, pois diz não possuir condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo seu e de sua família.

 7.	Requer a procedência da presente reclamação para declarar a nulidade da exoneração e determinar a reintegração ao cargo,  com fundamento no parágrafo único do art. 161 do RISTF.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).


 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que, em 22/05/2023, às 17h02, houve certificação de que o acórdão transitou em julgado em 10/05/2023, ou seja, em data anterior à formalização da presente reclamação neste Tribunal, ocorrida em 22/05/2023, às 21h17min56 (e-doc. 20). Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 11.	Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 12.	Ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

 13.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

 14.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 15.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 29 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator